Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E PONTUAÇÕES. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO REALIZADA. FALHA DO DETRAN/DF. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da obrigação do requerente em arcar com os débitos e pontuações relativos ao veículo CHEVETTE SL, placa JJD 2599; b) obrigar o DETRAN/DF a transferir eventuais débitos ainda existentes relativos ao veículo para o nome do segundo requerido; c) obrigar o DETRAN/DF a transferir a pontuação de todas as infrações cometidas a partir de 18/01/2011, para o prontuário/CNH do segundo requerido; d) condenar o segundo requerido a ressarcir ao autor a quantia de R$ 2.630,20 (dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte centavos).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção garantida à Fazenda Pública, disciplinada no artigo 39 da Lei no 6.830/1980. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora que vendeu o veículo para o segundo requerido, no ano de 2011, não tendo sido realizado o comunicado de venda voluntariamente perante o DETRAN/DF, o que motivou o ajuizamento de ação em face do comprador do veículo (processo no 2014.05.1.011201-7), que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF. Acrescenta que no referido processo foi homologado acordo entre as partes, em 17/10/2014, ficando o comprador obrigado a efetuar o comunicado de venda até 17/04/2015. Afirma, ainda, que a comunicação de venda foi realizada em janeiro de 2015 e que, apesar disso, os débitos referentes a multa e licenciamento do veículo continuaram sendo lançados em seu nome. Por fim, alega que ao procurar o DETRAN/DF a fim de questionar os registros indevidos foi informado que apesar do comunicado de venda efetuado a titularidade dos débitos não havia sido retificada no sistema.
4. Em suas razões recursais, o DETRAN/DF pleiteia seja reconhecida a prescrição do direito do autor, nos termos do artigo 332, §1o, do CPC. Sustenta somente ser possível a transferência de débitos anteriores a 05 (cinco) anos da data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20910/1932.
5. A obrigação de transferir o registro de veículo automotor, prevista no art. 123 do CTB se prolonga no tempo e permanece enquanto não for cumprida. Assim, não há que se falar em prescrição. Ademais, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não há impedimento, mesmo após o prazo de 5 (cinco) anos, para que as infrações cometidas pelo adquirente sejam transferidas ao seu prontuário. Nesse sentido: Acórdão 1425064, 07053840920208070008, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022, e Acórdão 1890044, 07417612320188070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024.
6. Verifica-se no documento de ID 64408698, o veículo em questão foi alienado ao segundo requerido na data de 18/01/2011 e, nessa mesma data, foi realizada a comunicação de venda junto ao DETRAN/DF.
7. Conforme narrado na inicial e não impugnado pelos requeridos, ao procurar o DETRAN/DF e questionar os motivos de haver registros de débitos e infrações de trânsito em seu nome, o autor teve como resposta que, apesar do comunicado de venda ter sido efetuado, a titularidade dos débitos não havia sido retificada no sistema.
8. No caso em questão, o que se vê é a ocorrência de falha por parte do DETRAN/DF, haja vista não ter alterado em seus sistemas a titularidade do veículo após ser comunicado acerca da alienação. Como pontuado na sentença, a própria autarquia de trânsito deveria ter deixado de efetuar os lançamentos das infrações no nome do autor, pois já era de seu conhecimento que o veículo já não mais lhe pertencia.
9. Dessa forma, não se mostra razoável o recorrente alegar prescrição, visto que a própria Autarquia de Trânsito foi responsável por lançar no prontuário do autor débitos e infrações de trânsito cometidas pelo comprador do veículo. Houvesse o recorrente agido na forma determinada pela legislação de trânsito, não teria o autor necessidade de buscar o Judiciário para correção da falha verificada.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação custas processuais por ser a Fazenda Pública isenta. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.